Tribunal: TCU
Processo: 041.580/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades em convênio destinado à conclusão da construção da Barragem Poço do Marruá, adutoras e obras complementares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor do sr. Norbelino Lira de Carvalho e do Estado do Piauí, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Convênio Siafi 596.526, firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e aquele Estado, que tinha por objeto a conclusão da construção da Barragem Poço do Marruá, adutoras e obras complementares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar, parcialmente, as alegações de defesa apresentadas pelo sr. Norbelino Lira de Carvalho, julgando suas contas regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma lei, dando-lhe quitação; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Estado do Piauí e fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, § 2o e 3o, do RI/TCU, para que o Estado do Piauí efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 26/3/2013 5.133.820,78 Débito 11/3/2014 95.464,47 Crédito 31/10/2018 295.943,38 Crédito 11/12/2018 298.702,81 Crédito 28/2/2019 299.494,24 Crédito 28/3/2019 300.777,73 Crédito 24/7/2019 305.162,86 Crédito 25/7/2019 305.162,86 Crédito 8/10/2019 612.208,14 Crédito 31/10/2019 305.975,72 Crédito 2/12/2019 306.275,19 Crédito 22/1/2020 619.202,96 Crédito 9.3. dar ciência ao Estado do Piauí que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU, ao passo em que a ausência dessa liquidação levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992.